Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713989-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIAS MARONEZE RECORRIDO: TAVORA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pelo recorrente, por meio da petição ID 39924223, no qual requer a nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão interlocutória ID 38411671 (referenciada nos autos de origem como ID 138412533 - Decisão ID de origem 38415344). O recorrente alega ausência de contraditório em razão de sua patrona não haver sido intimada da referida decisão. O recorrente aduz ainda que não seria necessário o recolhimento das custas processuais por ausência de condenação no pagamento das mesmas, e caso houvesse entendimento diverso a concessão de prazo para recolhimento. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se por meio da certidão ID 40111862, que a patrona do recorrente foi devidamente intimada do teor das decisões ID 38411671 (referenciada nos autos de origem como ID 138412533 - Decisão ID de origem 38415344) e 38796364 (referenciada nos autos de origem como ID 138412538), deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação ou eventual recurso. Portanto, as referidas decisões encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. Quanto ao questionamento da dispensa das custas processuais, dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 29, inciso I, c/c art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por meio da decisão ID 38411671, o recorrente foi intimado a comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo de 48h contados da interposição do recurso. Após decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão ID 38789241, foi proferida nova decisão ID 38796364 tornando deserto o recurso. A referida decisão transitou em julgado conforme certidão ID 39821271. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na petição ID 39924223. Preclusa a decisão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito